Tribunal: TJBA
Processo: 8009613-06.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009613-06.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: DOMINGOS PEDRO SOARES Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. CLIENTE IDOSO E ANALFABETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, reconhecendo inexistência de transações e empréstimos contestados por cliente idoso e analfabeto, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, em razão da realização de transações não autorizadas e empréstimos fraudulentos; (ii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira à luz do Código de Defesa do Consumidor; (iii) o cabimento da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente; e (iv) a manutenção do valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença. III. Razões de decidir 3. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados a consumidor, nos termos do art. 14 do CDC, configurada a falha na prestação do serviço pela ausência de segurança adequada e de mecanismos de proteção contra fraudes, notadamente considerando o perfil hipervulnerável do consumidor (idoso, analfabeto e não usuário de meios digitais). 4. Fortuito interno caracterizado (Súmula 479 do STJ), pois a fraude constitui risco inerente à atividade bancária, não afastando a responsabilidade da instituição financeira. 5. Banco que não se desincumbiu do ônus de provar excludente de responsabilidade, tampouco demonstrou que as operações questionadas tenham decorrido de autorização do cliente. 6. Correta a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, ante a inexistência de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). 7. Quantum indenizatório de R$ 15.000,00 mantido, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter pedagógico da reparação e a condição de hipervulnerabilidade do consumidor. IV. Dispositivo 8. Apelo conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14, §3º e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-SP, Apelação Cível nº 1026772-87.2023.8.26.0224, Rel. Des. Pedro Ferronato, j. 30.08.2024; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0001225-66.2023.8.05.0153, Rel. Juíza Martha Cavalcanti Silva de Oliveira, j. 11.03.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelos motivos expostos no voto do Relator.